Tribunal: TJSP
Processo: 2051336-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Bertioga. IPTU. Exercícios de 2012 e 2013. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva da parte executada, na ocorrência de prescrição intercorrente e na falta de interesse de agir da Municipalidade exequente. Irresignação da parte excipiente. Descabimento. Instrumento Particular de Compra e Venda que não foi levado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Bertioga. IPTU. Exercícios de 2012 e 2013. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva da parte executada, na ocorrência de prescrição intercorrente e na falta de interesse de agir da Municipalidade exequente. Irresignação da parte excipiente. Descabimento. Instrumento Particular de Compra e Venda que não foi levado a registro junto ao Oficial de Registro de Imóveis. Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário registral da responsabilidade fiscal. Hipótese em que, não tendo tal instrumento particular sido levado a registro, o promitente vendedor continua figurando como proprietário. Incidência do art. 1.245, §1o, do CC. Legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor e promitente comprador. Tema n° 122 do STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Prescrição intercorrente que, ademais, não restou configurada. Inocorrência de desídia do Município credor. Hipótese em que o feito não ficou paralisado pelo lustro do prazo prescricional. Execução em tela que, não obstante, foi ajuizada antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.184. Resolução no 547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese. Decisão mantida. Exceção corretamente rejeitada. Recurso não provido.